Tribunal: TJDFT
Processo: 0751124-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751124-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES PACIENTE: JOAO HELDER RAMOS FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO HELDER RAMOS FEITOSA, denunciado pela prática, em tese, dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. O impetrante alega ter sido deferida a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao paciente; contudo, assevera que, por equívoco, constou do Laudo de Exame Psiquiátrico do Instituto Médico Legal que o periciando não teria comparecido ao ato agendado para o dia 04/09/2024. Esclarece que o exame teria sido designado, na realidade, para o dia 05/09/2024, e não para o dia anterior, como mencionado na declaração de não comparecimento confeccionado pela Polícia Civil. Além do mais, sustenta que a carta precatória de intimação do paciente foi devolvida sem cumprimento. Argumenta ter enviado e-mail para o paciente acerca do exame marcado para o dia 05/09/2024. Acrescenta que, em contato com a defesa técnica, o paciente disse ter comparecido ao Instituto Médico Legal no dia 05/09/2024, tendo recebido como informação que o exame de insanidade já havia sido realizado no dia anterior. Assevera que o paciente não pode ser prejudicado em virtude de erro grosseiro do qual não deu causa, e que há audiência de instrução designada para o dia 02/12/2024, às 17h, o que evidenciaria o risco iminente de ser proferida sentença com imposição de pena privativa de liberdade. Com esses argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da audiência de interrogatório designada para o dia 02/12/2024, às 17h nos autos da ação penal no 0713911-34.2021.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência até que se julgue o recurso de apelação interposto nos autos do incidente de insanidade mental no 0720772-31.2024.8.07.0001. Na decisão de ID 66823650, foi indeferido o pedido liminar. Informações prestadas no ID 66891028, noticiando a decisão de suspensão do processo principal, datada de 3/12/2024. Parecer da Procuradoria de Justiça ao id. 66981251, manifestando pelo não conhecimento do writ, uma vez que restou prejudicado pela perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência objetivava a suspensão da audiência para interrogatório designada para 2/12/2024, às 17h, nos autos da ação penal 0713911-34.2021.8.07.0001 até o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da ação de incidente de insanidade mental, autos 0720772-31.2024.8.07.0001. Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, ao ID 66891028, foi proferida decisão suspendendo o andamento da ação penal, até a resolução do incidente de insanidade mental, objeto dos autos de no 0720772-31.2024.8.07.0001. Confira-se: Conforme dito nos autos do incidente de insanidade mental, a defesa do acusado não apresentou qualquer justificativa plausível sobre as diligências frustradas para intimação, a fim de comparecer ao exame pericial agendado, não tendo apresentado sequer o número de telefone dele ou comprovante de endereço atualizado, possivelmente para o retardamento da resolução do mérito. Apesar de tardia, mas considerando a atualização de endereço, o qual, aliás, é o que constava nesta ação penal, simultaneamente foi proferida decisão nos autos associados, em que exercido juízo de retratação, a fim de possibilitar ao acusado o comparecimento ao Instituto Médico Legal - IML/PCDF, em novo dia a ser designado para realização de perícia. Ante o exposto, com fundamento no art. 149, § 2o do Código de Processo Penal, suspendase o andamento da presente ação penal, até a resolução do incidente de insanidade mental, objeto dos autos de no 0720772-31.2024.8.07.0001. Sem prejuízo da suspensão do feito, desde já fica intimada a defesa, para apresentação do endereço da testemunha Cláudio de Moura Magalhães, em novo prazo de 30 dias, sob pena manter-se a homologada a desistência tácita para respectiva oitiva. Em razão da presente decisão, confiro ao presente ato força de ofício de informações, para que seja remetido com celeridade, via sistema, aos autos do Habeas Corpus no 0751124-72.2024.8.07.0000, com as melhores homenagens deste juízo à eminente relatora: des. Gislene Pinheiro de Oliveira. Assim, considerando a suspensão do andamento da ação penal mencionada, até a resolução do incidente de insanidade mental (autos n. 0720772-31.2024.8.07.0001), resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora